Tribunal: TJDFT
Processo: 0729323-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0729323-62.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JONAS GOMES ABDON APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa do réu JONAS GOMES ABDON contra suposta Decisão monocrática do Juízo a quo que não recebeu o recurso de apelação. Requereu o provimento do presente Agravo para que o recurso de apelação seja julgado pela Turma com a devida consideração das alegações da defesa. Diante do aparente erro material da petição, tendo em vista que o n. sentenciante recebeu o recurso de apelação (id. 67521943), que já foi julgado por esta Turma, conforme Acórdão no 1974803, intime-se a Defesa para informar se persiste o interesse em interpor tal recurso. Intime-se. Brasília, 20 de março de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator